Tribunal: TJSP
Processo: 1500818-49.2022.8.26.0019
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, CTB). Sentença condenatória. Materialidade e autoria suficientemente demonstradas. Recurso da defesa. Considerando que o acusado ostenta 2 condenações definitivas pelo mesmo crime, sendo que, poucos meses antes dos fatos, foi publicada sentença que condenou o réu pelo aludido delito, o regime aberto não se mostra proporcional, adequado e

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, CTB). Sentença condenatória. Materialidade e autoria suficientemente demonstradas. Recurso da defesa. Considerando que o acusado ostenta 2 condenações definitivas pelo mesmo crime, sendo que, poucos meses antes dos fatos, foi publicada sentença que condenou o réu pelo aludido delito, o regime aberto não se mostra proporcional, adequado e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, motivo pelo qual é imperiosa a manutenção do regime inicial semiaberto. Recurso desprovido. Sentença mantida.